Tribunal: STF
Processo: RE 1334333
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se, na origem, de acórdão proferido pela 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “Prêmio de incentivo. Lei Estadual n. 8.975/94. Vantagem que integra a remuneração do servidor. Inclusão na base de cálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio). Sentença reformada. Ação julgada procedente. Juros Moratórios de 6% ao ano, nos termos do art. 1°-F da Lei 9.494/97. Sucumbência invertida. Verba honorária fixada. Recurso provido. Restituição dos autos à vista do artigo 1040, 11 do NCPC para eventual adequação. Acórdão mantido. ”
    Irresignado, o Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário, com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, no qual alega contrariedade ao art. 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante n° 10 do Supremo Tribunal Federal. Simultaneamente, também interpôs recurso especial.
    Os mencionados recursos extraordinário e especial manejados foram admitidos pelo Tribunal de origem. 
    O Ministro Francisco Falcão, relator do caso no Superior Tribunal de Justiça, deu parcial provimento ao recurso especial, “determinando que a correção monetária seja fixada segundo a sistemática definida no julgamento do Tema 905/STJ”. 
    Essa decisão transitou em julgado em 24 de junho de 2021 (fl. 426 e-STJ). 
    Decido.
    Consoante se verifica, o Ministro Francisco Falcão deu parcial provimento ao recurso especial para, reformando o acórdão recorrido, assentar a “que a correção monetária seja fixada segundo a sistemática definida no julgamento do Tema 905/STJ”, o que torna prejudicado o recurso extraordinário, dada a perda superveniente de seu objeto.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o recurso extraordinário. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente